Tribunal: STF
Processo: ARE 674676
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10.



    4. A questão relativa à ilegitimidade passiva ad causam situa-se no âmbito da legislação processual ordinária. Precedentes: RE n. 631.014-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.12.2011 e AI n. 257.275-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 30.9.2003.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: "PENSIONISTAS – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO (GTE). LC PAULISTA 874/2000. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO. NÃO-PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO DOS AUTORES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. SUPOSTA OMISSÃO DO JULGADO NO QUE TANGE À INFLIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO-PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO DA FAZENDA PÚBLICA.”



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.